Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-09.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR - Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Aplicação do artigo 373, I, do Código

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR - Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Usuário que não nega que foi titular da unidade consumidora geradora do débito, limitando-se a afirmar que já a teria desocupado – Ausência de provas do período em que permaneceu no endereço da unidade consumidora e que tivesse requerido à concessionária o desligamento ou alteração de titularidade – Obrigação do usuário – Fornecedora que agiu no exercício regular de um direito ao promover a cobrança e o consequente protesto – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.